Tribunal: CARF
Processo: 10680.723636/2014-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.723636/2014-89
Recurso
Voluntário
Resolução no
1001-000.746 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
2 de abril de 2024
Assunto
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Recorrente
HOLDING BELVEDERE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, nos termos do voto do
relator.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rafael Zedral, José Roberto
Adelino da Silva, Roney Sandro Freire Correa e Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 101-009.881 - 7a Turma da
DRJ01que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade, apresentada pela ora
recorrente, contra o Despacho Decisório – DD (fls. 47/50), que não homologou as compensações
declaradas.
Em sua Manifestação de Inconformidade (MI), a ora recorrente alega ter
comprovado as retenções, realizadas no primeiro trimestre de 2009, no valor total de
R$134.982,08 e que:
Ou seja, a Requerente apurou o IRPJ devido corretamente, com base no rendimento
de suas aplicações financeiras, no valor de R$134.982,08 (centro e trinta e quatro mil
novecentos e oitenta e dois reais e oito centavos), no 12 trimestre do ano-calendário 2009,
de acordo com os extratos mensais encaminhados pela Instituição Financeira, em estrita
observância às normas aplicáveis.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10680.723636/2014-89
Fl. 569
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1001-000.746 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10680.723636/2014-89

Equivoca-se o Fisco quando alega que a Requerente deveria ter tributado o valor de
R$1.009.798,33 (um milhão, nove mil, setecentos e noventa e oito reais e trinta e três
centavos) no 12 trimestre ano-calendário 2009, uma vez que se trata do valor resgatado
pela Requerente perante a Instituição Financeira.
Ora, as aplicações de renda fixa são sujeitas ao recolhimento do imposto de renda
pela fonte pagadora, nos termos do Art. 733, do RIR4 (Decreto 3.000, de 26/03/1999),
não havendo que se falar em pagamento de Imposto de Renda pelo investidor por ocasião
do resgate.
Ademais, a Requerente apurou e pagou o imposto de renda incidente sobre a
receita decorrente das referidas aplicações financeiras mensalmente, conforme conta da
respectiva DIPJ 2010, resumida no quadro acima.
Registra-se por oportuno, conforme Razão Analítico (IRRF) (documento no 05),
que a Requerente apurou saldo de IRRF a compensar no valor R$ 142.232,10 (cento e
quarenta e três mil, duzentos e trinta e dois reais e dez centavos), valor exatamente igual
ao crédito final informado nas PER/DCOMP.
Desta feita, conforme legislação de regência, o imposto retido será deduzido do
imposto apurado no encerramento do período de apuração, trimestral ou anual. E, como
no caso em tela, a Requerente teve valores apurados e recolhidos pela Instituição
Financeira ao Fisco, a título de IRRF incidente sobre as aplicações financeiras
(documento no 06) em valores maiores que o valor de IRPJ apurado pela Requerente em
sua DIPJ, a referida diferença a maior foi compensada com o imposto devido.
Logo, a Requerente pode e deve pleitear o crédito relativo ao IRRF, pois os
rendimentos mensais referente as aplicações financeiras foram calculados na apuração do
IRPJ, não cabendo tributar novamente no momento do resgate.
Assim, o valor informado na Dirf pelo Banco BMG S.A, a título de IRRF, refere-se
aos resgates das aplicações financeiras, conforme normas aplicáveis, enquanto que o
valor tributado mensalmente pela Requerente tomou por base os rendimentos mensais de
suas aplicações financeiras.
Portanto, não há que se falar em "grandes divergências entre os valores dos
rendimentos e respectivos IRRF informados" conforme declarou a fiscalização. Os IRRF
comparados, isto é, o IRRF retido pelo Banco BMG S.A decorrente do valor resgatado de
aplicações financeiras e o IRRF informado na DIPJ da Requerente (valor de IRRF a ser
deduzido do IRPJ — vide Ficha 57) ocupam posições de crédito e débito,
respectivamente.
Tendo em vista que resta comprovada documentalmente a existência do saldo
negativo de imposto de renda pessoa jurídica a compensar no valor de R$142.232,10
(cento e quarenta e três mil, duzentos e trinta e dois reais e dez centavos), pugna a
Requerente pela reforma do Despacho Decisório 1.992 — DRF/BHE, para que seja
reconhecido referido crédito, bem como homologadas as compensações declaradas.
A DRJ, em síntese, argumenta que:
Na análise do direito creditório, a fiscalização confrontou dados constantes da
DIRF e da DIPJ, apurando que no 1o trimestre de 2009, foram informados na DIPJ,
rendimentos de R$ 134.982,08 e IRRF no valor de R$ 28.175,60. Na DIRF, porém,
verificou-se que a empresa auferiu no mesmo período, rendimentos de R$ 1.009.798,33,
tendo sido retidos em seu favor, o montante de R$ 166.996,51 a título de imposto de
renda. Vale observar que consoante a DIRF AC 2009 (fl. 19), o IRRF no valor de R$
174.638,33 refere-se ao somatório das retenções feitas durante todo o ano-calendário de
Fl. 570
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1001-000.746 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10680.723636/2014-89

2009; e, não, ao 1o trimestre de 2009, conforme o contribuinte informou nos
PER/DCOMPs.
Uma vez constatado que o contribuinte não ofereceu à tributação a receita
decorrente das aplicações financeiras, a fiscalização refez o cálculo do IRPJ do período,
constatando a inexistência de crédito para a compensação pretendida. Apurou-se, em
verdade, saldo de IRPJ a pagar, conforme quadro abaixo reproduzido:

Com base na legislação vigente, entendeu que:
Da leitura dos dispositivos supra, conclui-se que os rendimentos de aplicações
financeiras de renda fixa e de renda variável devem ser informados no lucro presumido
por ocasião do seu resgate. O imposto retido na fonte sobre esses rendimentos, cujo
recolhimento é de responsabilidade da fonte pagadora, deve ser deduzido do imposto
devido no encerramento do período de apuração. Note-se que essa dedução visa
justamente evitar o bis in idem.
Analisando-se a DIPJ AC 2009 (fls. 04-18), constata-se que o contribuinte
informou para o 1o trimestre de 2009, rendimentos e ganhos líquidos de aplicações de
renda fixa/renda variável (linha 10 da Ficha 14A – fl. 07) somente o valor de R$
134.982,08. Contudo, o resumo da DIRF AC 2009 (fl. 19) aponta rendimento tributável
no período de apuração em exame no total de R$1.009.798,33, sobre o qual incidiu
imposto de renda na fonte no montante de R$ 166.996,51. Assim, à luz da legislação em
comento e contrariando os protestos do contribuinte, o valor de R$ 1.009.798,33 deve ser
oferecido à tributação.
Vale frisar que consoante a DIPJ AC 2009 enviada pelo contribuinte, e também de
acordo com o quadro resumo apresentado na peça de defesa, no 1o trimestre de 2009, o
contribuinte apurou IRPJ a pagar igual a zero. Ou seja, na hipótese de estar correta a
apuração do IRPJ constante da DIPJ, ainda assim não haveria saldo negativo a ser
compensado pelo contribuinte.
Diante de todo o exposto, VOTO pela improcedência da manifestação de
inconformidade apresentada ratificando a decisão da unidade jurisdicionante.
A recorrente foi cientificada em 24/06/2021, por edital eletrônico (fl.209) e
apresentou o seu recurso voluntário em 26/07/2021 (fl.211).
Em seu Recurso Voluntário (RV), a recorrente repete os argumentos trazidos em
sede de MI e acrescenta que:
10) Analisando os autos e o voto condutor do acórdão recorrido, percebe-se que o
ponto central da lide está relacionado à definição do montante tributável de rendimentos
Fl. 571
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1001-000.746 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10680.723636/2014-89

e/ou de ganhos líquidos de aplicações financeiras de renda fixa e/ou variável, apurados no
1° Trimestre de 2009.
11) Enquanto a Declaração de Informações Econômicos-Fiscais da Pessoa Jurídica
("DIPJ") do 1° Trimestre de 2009, enviada pela Recorrente, apontou um total de
R$134.982,08 (cento e trinta e quatro mil, novecentos e oitenta e dois reais e oito
centavos), a Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte ("DIRF"), do mesmo
período, apresentada pelo Banco BMG S.A., informou uma quantia superior, de
R$1.009.798,33 (um milhão, nove mil, setecentos e noventa e oito reais e trinta e três
centavos).
12) É importante ressaltar, contudo, que essa divergência não se deu pelo fato de a
Recorrente ter deixado de oferecer qualquer rendimento à tributação (como entendeu,
equivocadamente, a decisão recorrida), mas em razão de ela ter oferecido tais
rendimentos à tributação em períodos anteriores. Ou seja, ao longo dos anos, a Recorrente
já vinha oferecendo à tributação, mensalmente, todos os rendimentos e ganhos obtidos em
aplicações financeiras, sendo certo que, se ela reconhecesse como devido todo o Imposto
retido no 1° Trimestre de 2009 pelo Banco BMG S.A. (R$ 166.996,51), ela estaria
tributando, novamente, a mesma receita.
13) Para facilitar o entendimento acerca do procedimento adotado pela Recorrente,
ela elaborou a planilha abaixo, que, subsidiada pelas respectivas DIPJ's e DIRF's,
comprovam que todos os rendimentos e ganhos líquidos de aplicações financeiras de
renda fixa e/ou variável foram devidamente tributados, inclusive aqueles apurados no 1°
Trimestre de 2009. Confira-se:

14) A análise da planilha acima, suportada pelas respectivas DIPJ's e informes de
rendimentos (espelhados nas DIRF's), permite-nos chegar a algumas conclusões.
Vejamos.
15) Inicialmente, a leitura da planilha demonstra que, entre 2000 e 2009, o
montante de rendimentos e/ou dos ganhos líquidos de aplicações financeiras de renda fixa
e/ou variável, indicado tanto nas DIPJ's (R$2.195.198,20) quanto nas DIRF's
(R$2.195.091,88) foi praticamente o mesmo, havendo uma diferença mínima de
R$106,32 (cento e seis reais e trinta e dois centavos), a favor da Recorrente.
16) Além disso, a planilha nos permite concluir que, entre 2000 e 2009, apenas nos
exercícios de 2004 e 2009, as DIRF's apresentaram rendimentos tributáveis superiores
àqueles informados nas DIPTs. Isso significa que, nos exercícios de 2000 à 2003 e 2005 à
2008, a Recorrente apurou e recolheu um IRPJ maior do que aquele indicado nas DIRF's.
17) Acentuado rigor, o que se percebe é que a Recorrente sempre ofereceu os seus
rendimentos e ganhos à tributação na medida em que eles eram apurados, ao passo que as
instituições financeiras (notadamente o Banco BMG S.A, no qual sempre se
concentraram, praticamente, todas as aplicações financeiras da Recorrente) apuravam os
ganhos e faziam as retenções no momento dos respectivos resgates. E, realmente, essa
diferença de procedimento acaba gerando uma divergência de informações, mas não de
rendimentos oferecidos à tributação ao longo do tempo e, tampouco, de imposto
recolhido.
18) A análise da planilha reproduzida acima também indica que, no ano de 2009,
que deu origem às cobranças ora contestadas, houve, realmente, uma diferença
Fl. 572
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1001-000.746 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10680.723636/2014-89

significativa entre os valores informados na DM e na DIRF. Além disso, tal diferença
esteve concentrada, basicamente, no 1" Trimestre, já que a DIPJ indicou um montante de
R$ 134.982,08 (cento e trinta e quatro mil, novecentos e oitenta e dois reais e oito
centavos), ao passo que a DIRF apresentou uma quantia de R$ 1.009.798,33 (um milhão,
nove mil, setecentos e noventa e oito reais e trinta e três centavos).
19) Contudo, considerando o procedimento de apuração e recolhimento utilizado
pela Recorrente, conclui-se que a quantia indicada na DIPJ (R$ 134.982,08) está
relacionada aos rendimentos e ganhos auferidos, exclusivamente, no 1° Trimestre de
2009, enquanto o montante indicado na DIRF (R$ 1.009.798,33) corresponde aos
rendimentos e ganhos "contabilizados" pela instituição financeira naquele período (1"
Trimestre de 2009), em razão do resgate, mas auferidos tanto naquele próprio período,
como em períodos anteriores.
20) De toda forma, os rendimentos e ganhos auferidos em períodos anteriores ao 1"
Trimestre de 2009 já haviam sido apurados e oferecidos à tributação pela Recorrente, na
medida em que eram obtidos, sendo certo não poderiam ser oferecidos novamente, sob
pena de se tributar, pela segunda vez, a mesma receita.
21) Assim, uma vez esclarecido o procedimento adotado pela Recorrente, fica
comprovado que que ela ofereceu à tributação todos os rendimentos e/ou ganhos líquidos
obtidos em aplicações de renda fixa e/ou variável, não havendo que se falar em omissão
de receita e, muito menos, em prejuízo para o Erário, que recebeu, antecipadamente, todo
o IRPJ relacionado aos referidos rendimentos e/ou ganhos.
22) Acentuado rigor, a apuração "isolada" do IRPJ, relativo ao 1° Trimestre de
2009, sem o abatimento do imposto recolhimento pela Recorrente nos períodos
anteriores, além de configurar indevido bis in idem, representa violação flagrante ao
princípio da verdade material, que deve nortear a condução do processo administrativo.
Cita a doutrina e decisões deste colegiado e requer provimento ao seu RV.

É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
Verifica-se que o cerne da lide é a comprovação da tributação das receitas
oriundas de operações de swap que originaram o crédito apurado pela recorrente, consoante o
que concluiu a DRJ.
De fato, consoante a Súmula CARF 80, é necessário que sejam comprovadas a
retenção e a tributação das receitas que lhe deram origem:
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Vê-se que as condições para dedução exigem a comprovação da retenção e a
tributação da correspondente receita.
A documentação anexada (folhas do seu razão analítico - fls. 50/55) aparenta dar
razão à recorrente, ou seja, a de que ela tributou, ao longo dos anos, a receita decorrente de suas
aplicações financeiras, que foram apropriadas pro rata temporis, em obediência ao regime de
competência, consoante a legislação comercial e fiscal.
Fl. 573
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1001-000.746 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10680.723636/2014-89

No entanto, verifica-se que a recorrente não apurou saldo negativo de IRPJ na
medida em que não indicou os valores em sua DIPJ.
Ou seja, a recorrente teria cometido um erro na elaboração de sua DIPJ o que é
escusável na medida em que no processo administrativo fiscal deve prevalecer a verdade
material, consoante farta jurisprudência deste colegiado, incluindo a Câmara Superior de
Recursos Fiscais – CSFR, como por exemplo cito o acórdão no 9101-006.200 – CSRF / 1a
Turma.
Assim, em respeito aos princípios da verdade material e do formalismo moderado,
que norteiam o processo administrativo fiscal, entendo não haver óbice para a apresentação de
provas em sede de Recurso Voluntário, desde que sejam documentos probatórios que estejam no
contexto da discussão de matéria em litígio, sem trazer inovação, e dentro do prazo temporal.
Isto é o que tem sido decidido na 1a Câmara Superior de Recursos Fiscais, conforme verifica-se
no seguinte julgado:
PROVAS. RECURSO VOLUNTÁRIO. APRESENTAÇÃO. POSSIBILIDADE. SEM
INOVAÇÃO E DENTRO DO PRAZO LEGAL.
Da interpretação sistêmica da legislação relativa ao contencioso administrativo
tributário, art. 5o, inciso LV da Lei Maior, art. 2o da Lei no 9.784, de 1999, que regula o
processo administrativo federal, e arts. 15 e 16 do PAF, evidencia-se que não há óbice
para apresentação de provas em sede de recurso voluntário, desde que sejam
documentos probatórios que estejam no contexto da discussão de matéria em litígio,
sem trazer inovação, e dentro do prazo temporal de trinta dias a contar da data da
ciência da decisão recorrida.
(Processo: 10880.004637/9929. Rel. ANDRE MENDES DE MOURA. Data da Sessão:
14/09/2017)
Entretanto, releva ressaltar, que a análise da liquidez e certeza do crédito
tributário, deva ser efetuada pela unidade de origem, com o consequente retorno dos autos à
jurisdição da contribuinte, para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do crédito
pretendido, nos termos do art. 170 do Código tributário Nacional – CTN.
Assim sendo, e com supedâneo no art. 18, do Decreto no 70.235/72, entendo que a
diligência é medida necessária para a confirmação das informações mencionadas.
Consequentemente, converto o julgamento em diligência a Unidade de Origem,
para que esta ateste a idoneidade da documentação anexada, intime a recorrente, se for o caso, a
apresentar outras provas, se entender necessárias, de documentos contábeis e fiscais para
confirmar a existência do crédito, devendo indicar claramente a comprovação e contabilização
dos valores em discussão e que este crédito encontra-se disponível para compensação, não tendo
sido utilizado em outras compensações.
Deverá ser elaborado um relatório conclusivo sobre a existência (ou não) do
crédito e que o contribuinte seja intimado, no prazo de 30 dias, a apresentar as considerações,
adicionais que entender convenientes, conforme art. 35, § único, do Decreto no 7.574/2011.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva
Fl. 574
DF CARF MF
Original